Tribunal: TJDFT
Processo: 0715587-46.2023.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0715587-46.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NAYA DAMASCENO CUNHA APELADO: BRUNO DE AGUIAR FRANCA DECISÃO Trata-se de requerimento de habilitação de advogados, de disponibilização do teor dos votos proferidos e das notas taquigráficas confeccionadas, além da retirada do processo da pauta de julgamento, apresentado por Bruno de Aguiar França. A Segunda Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios iniciou o julgamento da apelação interposta por Naya Damasceno Cunha na Vigésima Quarta (24a) Sessão Ordinária – Presencial. O julgamento foi adiado em virtude do pedido de vista feito pelo Desembargador Álvaro Ciarlini (id 65973665). O Desembargador Renato Rodovalho Scussel, Presidente da Segunda Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, incluiu o processo para julgamento na Vigésima Sétima (27a) Sessão Ordinária – Presencial (id 66472383). Bruno de Aguiar França informa que constituiu novos advogados e, que por esse motivo, eles precisam acessar os votos proferidos até o momento e as notas taquigráficas do julgamento. Requer a retirada de pauta do processo sob a justificativa de que os advogados constituídos necessitam de tempo para conhecerem a causa (id 66577308). É o relatório. A Secretaria da Segunda Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios incluiu as informações referentes ao substabelecimento. O referido requerimento, portanto, foi atendido (id 66532166). O acesso aos votos proferidos e às notas taquigráficas obedece às normas regimentais. Os votos foram proferidos em sessão pública com acesso franqueado aos interessados. O art. 128 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios veda expressamente a disponibilização das notas taquigráficas. Dispõe que elas serão revisadas e incluídas no voto no prazo regimental. O prazo para confecção do acórdão é aquele estabelecido no art. 944 do Código de Processo Civil e no art. 132, §§ 4o e 5o, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. A publicação do acórdão deve ocorrer até trinta (30) dias após a sessão de julgamento, caso contrário será substituído pelas notas taquigráficas por ato do Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Não observo anormalidade que justifique a alteração do procedimento estabelecido. A liberação das notas taquigráficas ao público externo depende da concordância do Desembargador que proferiu o voto oral conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça. O Desembargador pode entender que o voto escrito expressa, com maior fidelidade, a sua posição no julgamento e, desta forma, determinar o cancelamento das notas taquigráficas.[1] O acesso, excepcional, às notas taquigráficas justifica-se quando houver receio fundado de divergência entre o voto proferido pelo desembargador e o registrado no acórdão lavrado, o que não é o caso dos autos.[2] O adiamento do julgamento é, de igual modo, desnecessário até o momento. O substabelecimento ocorreu no dia 22 de novembro e o julgamento está marcado para o dia 11 de dezembro, tempo suficiente para os advogados constituídos conhecerem os principais aspectos da demanda. Ante o exposto, indefiro os requerimentos de disponibilização dos votos proferidos ou das notas taquigráficas e de retirada do processo da pauta de julgamento da Vigésima Sétima (27a) Sessão Ordinária – Presencial. Intimem-se. Brasília, data conforme a assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] STF, RMS 27.920 ED, Rel. Min. Eros Grau, Segunda Turma, j. 9.3.2010; STF, RE 406.432 AgR-ED-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 27.3.2007; STF, RE 173.459 petição avulsa-AgR, Rel. Min. Moreira Alves, Primeira Turma, j. 18.3.1997; STF, RE 253.455 AgR-ED, Rel. Min. Néri da Silveira, Segunda Turma, j. 26.2.2002; STJ, AgRg na PET no REsp 1.331.103/RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 28.5.2013. [2] STJ, EDcl no RHC n. 69.618/BA, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 5.3.2020.